Tribunal: STF
Processo: RHC 62383
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-23
Data de publicação: 1984-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRONUNCIADO O PACIENTE COMO CO-AUTOR DE HOMICIDIO
QUALIFICADO (C.P., ART-121, PAR-2., IV), O JÚRI, DEPOIS DE AFIRMAR
QUE O RÉU FORA O AUTOR DAS LESÕES CAUSADAS NA VÍTIMA, NEGOU, A
SEGUIR, TENHAM ELAS SIDO CAUSA EFICIENTE DA MORTE. DESCLASSIFICADO,
ASSIM, O DELITO PARA LESÕES CORPORAIS, O JUIZ, NA SENTENÇA,
CONDENOU O PACIENTE, COM BASE NO ART-129, PAR-3., DO CÓDIGO PENAL
(LESÕES CORPORAIS SEGUIDAS DE MORTE). INEXISTÊNCIA DE DECISÃO
ULTRA PETITA. CRIME QUALIFICADO PELO RESULTADO. EM FACE DA
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PELO JÚRI, A COMPETÊNCIA DO JUIZ, PARA
JULGAR O RÉU PELO CRIME DE LESÕES CORPORAIS, FEZ-SE AMPLA,
CUMPRINDO-LHE DECIDIR, DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS,
CONCLUINDO, ENTÃO, O MAGISTRADO QUE, NO ÂMBITO DO DELITO DE LESÕES
CORPORAIS, A MELHOR CLASSIFICAÇÃO A ESPÉCIE ERA NO ART-129, PAR-3.,
DO CÓDIGO PENAL, E NÃO NO CAPUT DO MESMO DISPOSITIVO. SEM RECURSO
ESSA SENTENÇA, NÃO CABE, EM HABEAS CORPUS, ANULA-LA, PORQUE PENDENTE
A DECISÃO DE REEXAME DE PROVAS, PARA VERIFICAR SE SE FEZ CORRETO O
ENQUADRAMENTO DO DELITO. SOMENTE EM REVISÃO CRIMINAL PODERIA A
CORTE 'A QUO' REAPRECIAR A ESPÉCIE. RECURSO DESPROVIDO.